Tribunal: TJMT
Processo: 0001712-22.2005.8.11.0049
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001712-22.2005.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[WALDIR CANDIDO CASTILHO - CPF: 217.007.451-15 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), OTAVIO CORREIA DO PRADO - CPF: 011.623.571-34 (EMBARGADO), JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), EMILLENY LAZARO DA SILVA SOUZA - CPF: 017.476.941-50 (ADVOGADO), ROMES DA MOTA SOARES - CPF: 371.192.731-91 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ DA MOTA SOARES - CPF: 622.948.491-91 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), WALDIR CANDIDO CASTILHO - CPF: 217.007.451-15 (EMBARGADO), EMILLENY LAZARO DA SILVA SOUZA - CPF: 017.476.941-50 (ADVOGADO), JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), OTAVIO CORREIA DO PRADO - CPF: 011.623.571-34 (EMBARGANTE), RICARDO LUIZ DA MOTA SOARES - CPF: 622.948.491-91 (ADVOGADO), ROMES DA MOTA SOARES - CPF: 371.192.731-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Valdir Candido Castilho contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0001712-22.2005.8.11.0049 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e obscuridade.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão se mostra omisso e obscuro, pois, acolheu a preliminar de cerceamento ao direito de defesa da parte, com base na negativa de produção da prova testemunhal, contudo, sem observar que a procedência parcial da demanda também se deu com fundamento em outras provas.

Segue sustentando, que também há omissão e obscuridade no ponto afeto a fundamentação de que a sentença se deu apenas com base nos depoimentos testemunhais, o que não ocorreu, razão pela qual deveria ter sido prestigiado o princípio processual da primazia do julgamento de mérito.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 110004464), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto a omissão e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Após detida análise dos autos, verifico que Otavio Correia do Prado, ao apresentar sua defesa, pugnou pela produção de diversas provas, dentre elas a testemunhal (id. 95237514 – pág. 10/26), o que foi deferido pelo MM. Juiz (id. 95237517 – pág. 74/75), porém, as testemunhas arroladas pelo réu não foram localizadas, conforme certidão emitida pelo oficial de justiça (id. 95237520 – pág. 25), razão pela qual foi pugnado pela abertura de prazo para localização dos endereços e remarcação da oitiva designada, nos termos do art. 451, inc. III, do CPC
.

Todavia, o d. magistrado, sob o fundamento de que a parte requereu a dilação de prazo, mas nada apresentou, indeferiu o pleito e pôs fim a instrução probatória (id. 95237520 – pág. 34/35), julgando o pedido inicial parcialmente procedente, tendo como fundamento o depoimento da testemunha apresentada pelo autor
(id. 95237520 – pág. 50/55).

Com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto, sendo incoerente indeferir o pedido do réu para apresentação das suas testemunhas e julgar a lide parcialmente procedente, com base, principalmente, na prova testemunhal apresentada pelo autor
. Confira, verbis:

“Assim, considerando que, até o presente momento, apesar de todo o imbróglio já ocorrido na área, inclusive com a morte de uma pessoa, não consta e/ou adveio aos autos nenhuma terceira pessoa para reivindicar a área que as partes intitulam como excedente/“sobra”,
cabendo a este Juízo analisar qual das partes demonstraram durante a instrução processual a melhor posse
.

Neste giro, em especial, pelas provas apresentadas, as testemunhas Raimundo Ribeiro da Silva (fls. 747) e Alfredo Antônio Rosa (fls. 773/774), em depoimento compromissado, confirmaram que a posse da área era/estava sendo exercida pelo Requerente, antes da turbação perpetuada pelo Requerido ocorrida a partir de outubro de 2005
.

[...]

As provas testemunhal e documental produzidas e mencionadas alhures este Magistrado registram que, mesmo que se considerasse que ambas as partes tivessem a posse da área objeto do litigio, dar-se-á considerar que o Requerente conseguiu demonstrar que possui a melhor posse (detém há maior tempo do que o Requerido), posto que “Não se trata de ação destinada exclusivamente à comprovação da propriedade mediante título regularmente registrado ou matriculado em cartório, mas da demonstração da melhor posse, na hipótese de existência de conflito, assim considerada a exercida de boa-fé, amparada por provas robustas e seguras, que evidencie a relação com a coisa e ou mesmo de algum dos poderes que mais se aproximam da propriedade.” (Acórdão na Apelação Cível n.° 20110310120594, Rel. Des. Flavio Rostirola, 3° Turma Civel, publicado no DJE 29/01/2016 – TJDF).

Assim, tenho que, a melhor posse é do Requerente, que se encontrava há mais tempo na área de forma mansa e pacifica (inciso I do artigo 561 do CPC); o Requerido praticou atos de turbação na área de posse do Requerente a partir de outubro de 2005 (incisos II e III do artigo 561 do CPC); o Requerente permaneceu na posse da área objeto da lide, embora sendo turbada pelo Requerido – apenas sendo retirado da área após decisão liminar deste Juízo (inciso IV do artigo 561 do CPC).” (fls. 663/664 – negritei)

Dessa forma,
é perfeitamente possível que o magistrado indefira a prova testemunhal pretendida pela parte ré, quando entender pela sua desnecessidade, entretanto, não lhe é permitido julgar parcialmente procedente o pleito com base justamente nas testemunhas arroladas pela parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF
.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, verbis:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

...

Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.” (Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Por conseguinte, não é demais ressaltar que o art. 451, inc. III, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que a parte pode substituir a testemunha que não for encontrada, por ter mudado de residência, razão pela qual o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto ao indeferir o pleito da parte ré.

Sendo assim, verifico que o ponto nodal da demanda, no tocante a suposta melhor posse da parte autora, bem como da suposta presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC em seu favor, não é tão simplória como dito pelo d. magistrado, de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida.

Destarte, diante da importância produção da prova testemunhal, cuja importância foi reconhecida pelo condutor do feito ao fundamentar o decisum, entendo que o feito deve ser melhor instruído, com a oitiva das testemunhas arroladas pelo réu, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Logo, entendo ser prudente a realização de nova instrução probatória, com a oitiva das testemunhas apresentadas pelo réu, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito
.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 267, VI, CPC/73 – INTERESSE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

[...]
O devido processo legal engloba uma série de outros princípios, como por exemplo: o contraditório e a ampla defesa (direito das partes produzir provas), que claramente não foram oportunizados à autora na espécie
” (RAC n. 84.341/2016, 5a Câm. Cív, j. 24.08.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ, verbis:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
” (AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.”
(id. 108000465 – negritei e grifei)

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, resta evidente a inexistência de omissão e obscuridade no v. acórdão, pois, ficou suficientemente esclarecido que, no caso em voga, não se está discutindo a valoração das provas dada pelo douto magistrado
a quo
, mas sim, o fato de que o indeferimento da prova testemunhal pretendida pela parte cerceou o seu direito constitucional a ampla defesa.

Ora com a devida vênia, ainda que o recorrente defenda o contrário, é de clareza solar na espécie que, o ponto nodal da demanda, no tocante a suposta melhor posse da parte autora, bem como da suposta presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC em seu favor, não é tão simplória como dito pelo d. magistrado, de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida.

Destarte, diante da importância produção da prova testemunhal, cuja importância foi reconhecida pelo condutor do feito ao fundamentar o
decisum
, o feito deve ser melhor instruído, com a oitiva das testemunhas arroladas pelo réu, antes de ser proferida a decisão de mérito, não havendo que se falar na existência de qualquer omissão e obscuridade no v. acórdão.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, ficando o mesmo advertido desde já acerca da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 29 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021